Tribunal: CARF
Processo: 14033.000629/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14033.000629/2010-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.340 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
O artigo 9a, parágrafo 6o da Lei no 9.249/95 autoriza o uso do IRRF retido dos
JCPs recebidos pelo contribuinte com os por ele devidos ao pagar JCP aos seus
titulares, sócios e acionistas, desde que apurados no mesmo ano-calendário,
sem impor um limite temporal para que o pedido de compensação seja
transmitido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Vencido o conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório, que votou por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente a conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedidos de compensação
transmitidos pelo contribuinte Tele Centro Oeste Celular Participações S.A., ora Recorrente,
através do qual pretendia quitar débitos de IRRF incidentes sobre o pagamento de juros a título
de remuneração de capital próprio, com créditos também de IRRF incidente sobre juros
recebidos a título de JCP, retidos no ano-calendário de 2004, como autorizado pelo art. 9o, § 6o,
da Lei no 9.249/95.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000629/2010-67
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.340 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000629/2010-67

Nos termos do despacho decisório exarado, foram analisado 03 PerDcomp’s
transmitidos
pelo
contribuinte,
quais
sejam:
11236.50908.301204.1.3.06-7013,
06415.52665.090905.1.306-6012 e 18927.21305.090905.1.3.06-7891.
Naquele despacho, a fiscalização identificou todos os valores de IRRF indicados
como crédito no pedido de compensação, deixando claro que “efetuadas pesquisas em
Declarações de Imposto Retido na Fonte (DIRF) que apresentavam a interessada como
beneficiária dos Juros Sobre Capital Próprio, verificou-se que todas as retenções indicadas
foram informadas como efetuadas no ano-calendário 2004”.
Assim, o contribuinte foi intimado para se pronunciar acerca da indicação do
direito creditório como sendo referente ao AC de 2005, sendo esclarecido que teria se
equivocado no preenchimento do pedido de compensação e não teria tido êxito na tentativa
retificar as PerDcomps.
De toda sorte, deixou-se claro no Despacho Decisório que “as pesquisas efetuadas
em Declarações de Imposto Retido na Fonte (D1RF - fls. 20/25) comprovam que as retenções
indicadas nas DCOMP's 11236.50908.301204.1.3.06-7013, 06415.52665.090905.1.3.06-6012 e
18927.21305.090905.1.3.06-7891 como origem do credito utilizado nas compensações se
referem ao ano-calendário 2004”.
Contudo, invocando o disposto na IN 900/2008, em especial o artigo 40 daquele
diploma infra-legal e no disposto na já mencionada Lei no 9.249/95, a fiscalização entendeu que
só seria possível efetuar a compensação pretendida pelo contribuinte “no decorrer do ano em
que sofrida a retenção (caso da interessada que se submeteu à apuração anual). Não efetivada
no próprio ano de 2004, a retenção somente poderia ser utilizada como dedução do imposto
devido anualmente, conforme estabelecido no artigo 9o , § 3°, inciso I, da Lei n° 9.249/95”.
Assim, a fiscalização concluiu que, “em 09/09/2005, quando a pessoa jurídica
transmitiu as DCOMP's 06415.52665.090905.1.3.06-6012 e 18927.21305.090905.1.3.06-7891,
ela não poderia ter utilizado crédito referente a IRRF sobre Juros Sobre Capital Próprio cuja
retenção se refira ao ano-calendário 2004”. Por isso, entendeu pela não homologação destas
PerDcomp’s, em que pese ter sido consignado ao final do DD, que os créditos nelas apontados
seriam “referentes ao ano-calendário 2004”.
Já com relação à PerdComp no 11236.50908.301204.1.3.06-7013, transmitida em
30/12/04, a compensação foi homologada integralmente.
Desta feita, em síntese, a não homologação daquelas PerDcomps -
06415.52665.090905.1.3.06-6012 e 18927.21305.090905.1.3.06-7891 – foi motivada no fato de
terem sido transmitidas no AC 2005, quando, aos olhos da fiscalização, deveriam ter sido
transmitidas no AC 2004, ano-calendário em que o direito creditório invocado surgiu.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ de Porto Alegre (RS),
o seguinte:
a) a “Inexistência de vedação legal à compensação de créditos de IRRF – JCP apenas no
próprio ano-calendário a que competem”;
b) que “Os créditos e débitos de IRRF-JCP compensados referem-se ao mesmo período
de apuração, pois os fatos geradores referentes à primeira semana de janeiro de 2005
são aqueles ocorridos de 26 de dezembro de 2004 a 1o de janeiro de 2005, com
vencimento em 5 de janeiro de 2005”;
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.340 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000629/2010-67

c) “Sucessivamente: em face da confirmação do crédito de IRRF-JCP apurado em 2004,
deveria ter sido o mesmo convertido, de oficio, em saldo negativo de IRPJ hábil a
compensar os débitos de IRRF-JCP”.
Todavia, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente o apelo do
contribuinte. Eis a ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO DE VALOR RETIDO.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real pode compensar o imposto de renda
retido na fonte incidente sobre juros recebidos a título de remuneração do capital
próprio com o imposto de renda retido sobre valores pagos por ela sob o mesmo título,
desde que a compensação, formalizada por meio de declaração da compensação, seja
levada a efeito no mesmo período de apuração em que realizada a retenção que originou
o crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordando com o restou decidido, ao ser intimado da referida decisão, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, através do qual repisa, em síntese, os argumentos e
fundamentos apresentados no apelo inicial.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 27/02/2015 (AR de fls. 533), apresentando o Recurso Voluntário no dia 31/03/2015
(comprovante de fls. 792), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Importante destacar que, em que pese o termo de perempção de fls. 539, o
Recorrente foi intimado para comprovar a apresentação e a tempestividade do Recurso
Voluntário, oportunidade em que se manifestou nos autos às fls. 691, juntando no processo o AR
com o protocolo do seu apelo.
Com essa comprovação, inclusive, houve manifestação acerca da tempestividade
do Recurso Voluntário, nos termos do despacho de fls. 996.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. DA AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL
PARA APRESENTAÇÃO DOS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO APÓS ENCERRADO O
ANO-CALENDÁRIO EM QUE FOI RETIDO O IRRF.
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.340 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000629/2010-67

Como demonstrado no relatório alhures, a fiscalização, em que pese (i) ter
identificado a integralidade dos créditos de IRRF apontados nos PerDcomp’s e (ii) ter atestado
que o IRRF, tanto do débito, como do crédito, era referente ao ano-calendário de 2004, entendeu
que dois, dos três pedidos de compensação analisados, não poderiam ser homologados, uma vez
que foram transmitidos, pelo contribuinte, no ano de 2005.
Neste sentido, para motivar a não homologação dos pedidos de compensação, a
fiscalização invocou, em especial, a redação do então vigente artigo 40, da IN RFB no 900/2008,
que tinha a seguinte redação.
Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1o do art. 34.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput. (destacou-se)
Por sua vez, a DRJ de Porto Alegre (RS), no mesmo Norte do despacho decisório,
entendendo que aquele ato infra-legal não teria transbordado o comando legal, consignou no
acórdão recorrido que:
A alegação de que a instrução normativa citada pela autoridade fazendária é ilegal não
merece guarida. Conforme descrito anteriormente, entendo que a interpretação
administrativa adotada em relação ao art. 9o, §§ 3o e 6o, da Lei no 9.249/1995
sedimentou-se nos estritos limites da disposição legal. Ou seja, nada de novo foi criado;
a limitação contestada já se encontrava inserida no texto legal.
Com toda venia, não se pode concordar com esse argumento e, principalmente
com a não homologação dos pedidos de compensação apresentados pelo contribuinte. Explica-
se.
Sabe-se que o princípio da legalidade impõe, ao Poder Público, limite na sua
autuação, evitando-se, assim, a prática de abusos em detrimento dos jurisdicionados. Em ramos
do direito em que o Estado pode atingir o patrimônio do cidadão (ou seja, em última análise a
sua liberdade), como no caso do Direito Tributário, aquele princípio baliza e limita a atuação do
ente tributante, uma vez que só autoriza a tributação e aplicação de penalidades nos exatos
termos definidos pelo legislador.
E, como ensina Roque Antonio Carrazza, é do Poder Legislativo a competência
exclusiva para editar norma jurídica que faz nascer deveres e obrigações. Em suas palavras:
No Estado de Direito o Legislativo detém a exclusividade de editar normas jurídicas que
fazem nascer, para todas as pessoas, deveres e obrigações, que lhe restringem ou
condicionam a liberdade. Também o Poder Público limita seu agir com tais normas,
subordinando-se, assim, à ordem jurídica e passando a revestir, a um tempo, a condição,
de autor e de sujeito de direito (...) (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito
Constitucional Tributário. 23a ed. revista, ampliada e atualizada até a Emenda
Constitucional no 53/2006. São Paulo: Malheiros. 2007. Pág. 240)
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.340 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000629/2010-67

O ente que recebeu autorização constitucional para atingir o patrimônio do
cidadão, através da cobrança de tributos e aplicação de penalidades, só pode se pautar e agir nos
termos expressamente previsto em lei, devidamente editada pelo Poder competente, qual seja: o
Poder Legislativo. Qualquer atuação fora dos parâmetros previamente definidos pelo legislador
não é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio.
No presente caso, a Lei no 9.249/95, em seu art. 9o, §6o, autoriza o uso do IRRF
retido dos JCPs recebidos pelo contribuinte com os por ele devidos ao pagar JCP aos seus
titulares, sócios e acionistas. Confira-se:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas. (destacou-se)
Pela leitura do dispositivo legal transcrito, notadamente o seu parágrafo 6o, é fácil
observar que o legislador, ao dizer “poderá”, facultou ao contribuinte a compensação do IRRF
retido quando do recebimento de JCP com o IRRF devido no pagamento do JCP aos titulares,
acionistas ou sócios da entidade.
Contudo, em nenhum momento o legislador disse ou impôs ao contribuinte a
necessidade de que a compensação fosse realizada no mesmo trimestre ou ano-calendário da
retenção, como fez a malfadada IN RFB no 900/2008, no artigo 40 acima reproduzido.
Definitivamente, não se tem dúvidas que a norma infra-legal apresentou uma restrição não
imposta pelo legislador.
Não existe, no texto legal, um limite temporal para que a compensação seja
transmitida pelo contribuinte. O legislador apenas limitou o objeto do pedido de compensação,
ao estipular que que os débitos de IRRF sobre JCP poderiam ser compensado com créditos de
IRRF pelo recebimento do JCP. Caso contrário, ou seja, na impossibilidade de se realizar essa
compensação, aquele IRRF deverá compor o saldo negativo do IRPJ.
Importante destacar que essa discussão não é nova no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Existem inúmeros julgados que afastam esse ilegal limite
temporal imposto por uma norma infra-legal. Veja-se a ementa de um deles:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.340 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000629/2010-67

IRRF JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODO DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
Reconhece-se direito creditório do Imposto de Renda retido pelo recebimento de juros
sobre o capital próprio se utilizado para compensação do Imposto de Renda que se
retém na ocasião do pagamento de juros sobre o capital próprio a titulares ou acionistas
da pessoa jurídica, do mesmo período, ainda que a declaração de compensação tenha
sido apresentada em ano calendário distinto daquele em que houve o nascimento do
crédito. (acórdão no 1401-004.099 – Sessão de 12/12/2019)
Cumpre ressaltar, ainda, que as PerDcomp’s não homologadas pelo Despacho
Decisório, em que pese o vencimento do IRRF ser, em ambos os casos, no dia 05/01/2005, só
foram transmitidas em 09/09/05. Ou seja, é patente que houve a quitação em atraso, mas o
contribuinte não indicou, nos pedidos de compensação, qualquer multa ou juros devidos pelo
atraso no pagamento do tributo.
Sabe-se, por outro lado, que vários julgados deste CARF, ao afastar a limitação
temporal imposta pelo ato infra-legal da Receita Federal do Brasil, consignam o entendimento
que a PerDcomp deve ser transmitida até a data de vencimento do tributo. Contudo, com toda
venia, a legislação não trouxe, como demonstrado, qualquer limitação quanto ao prazo para
transmissão do pedido de compensação.
Assim, para este relator é indiferente a data de transmissão do pedido de
compensação. Se houve atraso na quitação do tributo ou ausência na indicação das penalidades e
encargos legais, deve a administração promover a cobrança destes nos termos da legislação.
Neste sentido, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
declarando o direito do contribuinte de promover as compensações consubstanciadas nos
PerDcomp’s
06415.52665.090905.1.3.06-6012
e
18927.21305.090905.1.3.06-7891,
homologando-as nos estritos limites dos créditos já reconhecidos no despacho decisório exarado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital